Tribunal: TJDFT
Processo: 0755092-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. IMPROCEDENTE. NATUREZA JURÍDICA. REGALIA. PORTARIA N. 200/2022 - SEAPE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARTICIPAÇÃO DO APENADO EM PROGRAMAS DE RESSOCIALIZAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A visita íntima trata-se de recompensa, do tipo regalia, nos termos da Resolução no 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e da Portaria no 200/2022 - SEAPE, e não de um direito do apenado, razão pela qual é a sua concessão condicionada ao preenchimento de determinados requisitos.
2. O pedido de inclusão do agravante em um dos programas de ressocialização contidos no art. 38 da Portaria no 200/2022 da SEAPE deve ser feito perante o Juízo da Vara das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.